Tribunal: TJMT
Processo: 1014018-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014018-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (AGRAVANTE), R.D.SACOMANI ARALDI FOTOS - CNPJ: 12.671.852/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÃO DE CRÉDITO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.

2. Acerca da suspensão da carteira de motorista do executado, bem como o cancelamento dos cartões de crédito, tais medidas não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido.

3. A suspensão da CNH e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
0041805-41.2011.8.11.0041
, já em fase de liquidação de sentença, indeferiu o pedido do exequente para a suspensão da carteira de motorista do executado, bem como o cancelamento dos cartões de crédito.

Em síntese, a parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que todas as medidas convencionais de localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado foram esgotadas, assim, resta imperiosa a necessidade de tentativa de meios alternativos de execução; pugnando pela determinação de bloqueio dos cartões de crédito, bem como a suspensão da CNH da agravada.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que a reforma da decisão recorrida afronta direito fundamental do executado no que concerne ao direito de locomoção, violando o princípio da dignidade da pessoa humana; foi o pleito vindicado indeferido.

A agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que o entendimento exarado pela Corte Superior é pela possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas apenas quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: a) indícios de que o devedor possua bens expropriáveis; b) aplicação dos meios atípicos de forma subsidiária e determinada por decisão fundamentada e específica; c) respeito ao contraditório substancial; d) adequação da medida ao princípio da proporcionalidade.

Enfatiza que “
se, por um lado, o credor tem direito à satisfação do seu crédito, de outro, não se pode olvidar a prevalência da dignidade da pessoa humana e do exercício profissional
”, de modo que o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade ao executado.

Aponta que “
uma vez não comprovada, pela agravante, a existência de bens expropriáveis da recorrida, não há de se falar na suspensão da CNH, nem do bloqueio dos cartões de crédito, ante a ausência dos requisitos estabelecidos pelo STJ para aplicação das medidas atípicas
”.

Informa que “
no que tange o pedido de suspensão da CNH, não há interesse no feito, levando em consideração que no polo passivo da demanda só existe pessoa jurídica
”.

Portanto, considerando não ter restado comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, pugna seja afastada a adoção de medidas executivas atípicas no caso em voga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosângela da Rosa Corrêa contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 0041805-41.2011.8.11.0041, já em fase de liquidação de sentença, indeferiu o pedido do exequente para a suspensão da carteira de motorista do executado, bem como o cancelamento dos cartões de crédito.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido do exequente para a suspensão da carteira de motorista do executado, bem como o cancelamento dos cartões de crédito.

Contudo, consoante entendimento jurisprudencial, tais medidas não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.16.007004-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 22/03/2021).

Ainda, cumpre esclarecer que “
a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
” (TJMT - N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Ademais, não ficou evidente até o momento a existência de indícios de que a devedora possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação bem como a ocultação de patrimônio.

Portanto, “
de acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica
” (N.U 1018070-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Desse modo, considerando que não há demonstração de que a medida atípica pretendida estaria contribuindo de alguma forma para obter êxito em localizar patrimônio da parte devedora, de forma que em nada ajudará na satisfação da obrigação, deve a decisão recorrida ser ratificada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024